Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. GUARDA DE FATO. GENITORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA REINANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à regulamentação do modelo de guarda a ser observado entre os genitores e o filho.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1 No plano infraconstitucional o art. 1583, § 2o, do Código Civil, cuidou de fixar a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada.
3. Nesses casos não deve haver meramente o atendimento da pretensão exercida pelos pais, convindo-se dar prioridade à observância dos interesses indisponíveis do incapaz. Com efeito, a matéria deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direito e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica.
4. Dentre os vários tratados e convenções internacionais invocados como suporte normativo para o já mencionado princípio, convém dar destaque, em virtude de sua relevância, ao teor da norma prevista no art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.
5. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o bem-estar do infante.
6. Por essa razão é necessária a manutenção da situação de fato ora reinante até que outros elementos de convicção sejam coligidos aos autos na fase de instrução do procedimento em questão.
7. Recurso conhecido e desprovido.